Tribunal: STF
Processo: HC 201082
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. SÚMULA N. 691 DO STF. INCIDÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Não cabe habeas corpus contra o indeferimento de medida liminar impetrada na origem, salvo nos casos de flagrante ilegalidade ou de teratologia da decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula n. 691 do STF).
    2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 654.780-AgRg/BA, Ministro João Otávio de Noronha)
    Em suas razões, a parte impetrante requer, liminarmente, a concessão da liberdade provisória, e subsidiariamente o deferimento de prisão domiciliar.
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Solicitem-se informações, com urgência, ao Juízo de Direito do Plantão Judiciário da 19ª COORPIN/SENHOR DO BONFIM-BA, referente ao auto de prisão em flagrante nº 8000217-33.2021.8.05.0105, especialmente no que se refere à alegada não realização da audiência de custódia do paciente. 
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator